Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722531-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ HUMBERTO PASSETTO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Resistência qualificada. Prova. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Circunstância atenuante. Regime semiaberto. Perdimento veículo. Restituição. Terceiro de boa-fé. 1 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal - prisão em flagrante -, mediante violência - tentativa de atropelar agente de polícia -, motivo pelo qual o ato não se executou, constitui crime de resistência qualificada (art. 329, § 1o, do CP). Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 329, caput, do CP. 2 - Embora primário, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - 54kg de maconha e 344,19g de cocaína -, a denúncia de que ele traficava na região, a ação penal a que responde por crime de tráfico de drogas e a confissão de que alugou imóvel para depósito da droga durante seis meses evidenciam que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 3 - O propósito de auferir lucro fácil -- motivos do crime -- e o fato de o tráfico trazer grave prejuízo à saúde da população e à paz social –- consequências do crime -- são inerentes ao tipo penal. Não servem para elevar a pena-base. 4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta. 6 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 7 - Estipulado, no acordão, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 8 - Veículo usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União ((CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 9 – Tratando-se de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence a instituição financeira, é caso de se restituí-lo ao credor fiduciário, para que, com a venda, satisfaça o seu crédito, máxime se, antes mesmo da prisão do acusado e apreensão do veículo, a credora fiduciária já dispunha de mandado de busca e apreensão do veículo, expedido pelo juízo cível, em razão da inadimplência do devedor fiduciário. 10 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, porque é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organizações criminosas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, com vistas à fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; e c) artigo 44, incisos I, II e III, do CP, asseverando que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, por preencher os requisitos legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, asseverando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da não culpabilidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06" (AgRg no HC 668.023/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 3/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, e 44, incisos I, II e III, ambos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022.) Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1346788, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027